Tribunal: TCU
Processo: 037.454/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 90026/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME, Siafi/Siconv 754073, função ASSISTENCIA SOCIAL, que teve como objeto Promover a organização produtiva e a capacitação profissional de agricultores familiares dos municípios de Araçagi e Lagoa de Dentro/PB, na área de apicultura, visando a geração de trabalho e renda, atendendo à finalidade da Ação 4963 - Promoção da Inclusão Produtiva. (no da TCE no sistema: 580/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 6895/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 1758/2024-TCU-Primeira Câmara , na forma abaixo especificada, para correção de erro material, conforme pareceres emitidos nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê : "9.3. aplicar Associação Civil Consórcio de Segurança Alimentar e de Desenvolvimento Local do Litoral Norte da Paraíba (Consad/LN) e do Sr. Jose Nicácio Silva Moura, a multa" (...) Leia-se : "aplicar, individualmente , à Associação Civil Consórcio de Segurança Alimentar e de Desenvolvimento Local do Litoral Norte da Paraíba (Consad/LN) e ao Sr. Jose Nicácio Silva Moura, a multa" (...) 1. Processo TC- Processo 037.454/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Civil Consórcio de Seguranca Alimentar e de Desenvolvimento Local do Litoral Norte da Par (06.867.379/0001-18); Jose Nicacio Silva Moura (XXX.388.404-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (extinto). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Polianna Maia de Paiva, Isabel Cristina Azevedo Vita e outros, representando Jose Nicacio Silva Moura. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.